Tribunal: TJMT
Processo: 1029972-78.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029972-78.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Maus Tratos, Guarda, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA MARIA VASCONCELO DOS SANTOS - CPF: 021.628.251-98 (TERCEIRO INTERESSADO), A. J. D. A. L. D. S. - CPF: 092.847.321-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA LARA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1-Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT, nos autos da Medida Protetiva de Urgência n. 1029224-40.2024.8.11.0002, em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma comarca. O Juízo suscitante alega sua incompetência para processar a demanda, por tratar-se de matéria de natureza criminal não abrangida pela Resolução n. 15/2017-TP. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar medidas protetivas em favor de criança vítima de maus-tratos, quando inexistente vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente na comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ, fixou o entendimento de que, na inexistência de vara especializada em crimes contra criança e adolescente, a competência para processar e julgar tais ações penais cabe à Vara de Violência Doméstica e Familiar, independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime.

4.

No REsp n. 2.052.222/RJ, o STJ reafirmou essa interpretação, determinando que, nas comarcas sem vara especializada, as ações penais envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem ser processadas na Vara de Violência Doméstica, nos termos do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017.

5.

Na comarca de Várzea Grande/MT, inexiste vara especializada em crimes contra criança e adolescente, de modo que a competência para apreciação das medidas protetivas requeridas com fundamento na Lei n. 14.344/2022 deve ser atribuída à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Na ausência de vara especializada em crimes contra criança e adolescente, a competência para processar e julgar medidas protetivas e ações penais relativas à violência contra menores cabe à Vara de Violência Doméstica e Familiar, conforme art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada Da Infância e Juventude De Várzea Grande, nos autos da Medidas Protetivas De Urgência n. 1029224-40.2024.8.11.0002, em face em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma Comarca.

O Juízo Suscitante sustenta que, não é competente para o processamento da demanda, uma vez que relacionada a procedimento criminal, competência não abarcada pela Resolução n. 15/2017-TP dentre aquelas direcionadas ao juízo.

O Suscitado não prestou informações, conforme id.255917172.

A Procuradoria Geral de Justiça pelo acolhimento do presente conflito, devendo ser remetidos os autos a 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, competente que é para apreciar e julgar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Denota-se dos autos, que o ato em apuração envolve vítima criança que, supostamente, teria sido vítima do crime de maus tratos, praticados, em tese, pela mãe e padrasto, vivendo em situações insalubres, conforme Boletim de Ocorrências (id.247420659).

Após, o relatório da escuta especializada, foi solicitada Medida Protetiva, com base na Lei n. 14.344/2022.

A
question
não merece maiores delongas.

Isso porque, o STJ decidiu que, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".

No mesmo sentido em 18/04/2023, o STJ reafirmou que, na falta de vara especializada, a vara de violência doméstica deve processar e julgar os casos de violência contra crianças e adolescentes, reafirmando a interpretação do artigo 23 da Lei nº 13.431, que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. QUESTÃO APRECIADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DO SEXO DA VÍTIMA, DA MOTIVAÇÃO DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. MODULAÇÃO DA TESE ADOTADA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA CORTE LOCAL EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE SUPERIOR. MANTIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO II JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR REGIONAL DE BANGU/RJ, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
No julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), a Terceira Seção fixou a seguinte tese: "Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares."
2. Nos termos do art. 927, § 3º, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, ficou estabelecido por esta Corte que: "a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) as comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/17, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns."3. Tratando-se de estupro de vulnerável (art. 217-A da CP) e não havendo na localidade vara especializada em delitos contra a criança e adolescente, verifica-se que, no caso, apesar de ter ocorrido a distribuição do feito inicialmente ao Juízo Criminal, o Tribunal de origem declarou competente o Juizado de Violência Doméstica em 24/5/2022, data anterior à publicação dos acórdãos proferidos no HC n. 728.173/RJ e no EAResp n. 2.099.532/RJ (DJe de 30/11/2022), devendo, assim, ser mantida a competência definida pelo Tribunal a quo, nos termos da orientação firmada por esta Corte Superior.4. Recurso especial improvido.(STJ - REsp: 2052222 RJ 2022/0220358-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). grifei

Na Comarca de
Várzea Grande/MT
, não há vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, de modo que a competência deve ser atribuída à
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, conforme entendimento consolidado do STJ.

À luz dessas considerações julgo
PROCEDENTE
o Conflito de Competência e, de consequência determino a remessa dos autos à 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, competente que é para apreciar e julgar a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025